Tribunal: TCU
Processo: 011.436/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Universidade Federal da Bahia, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7679/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão de aposentadoria à sra. Maria da Purificação Paim Oliveira Burgos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, e determinar a adoção das providências a seguir especificada: 1. Processo TC- Processo 011.436/2023-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Jonicael Cedraz de Oliveira (XXX.350.105-XX); Maria da Purificação Paim Oliveira Burgos (XXX.121.355-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Bahia. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à AudPessoal que: 1.7.1.1. reexamine o ato de aposentadoria do sr. Jonicael Cedraz de Oliveira à luz das informações de pç. 24, especialmente possível violação ao inciso X do art. 117 da Lei 8.112/1990 (" Art. 117. Ao servidor é proibido: [...] X - participar de gerência ou administração de empresa privada, de sociedade civil, ou exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário "); 1.7.1.2. que verifique se o desempenho de atividade de direção e gerência nas entidades Sociedade Civil Acuã (02.453.077/0001-42), Comitê da Bahia pela Democratização da Comunicação (06.367.960/0001-70) e Associação Baiana de Radiodifusão Comunitária (03.608.562/0001-00) são compatíveis com a percepção de remuneração com base no regime de dedicação exclusiva.